Tribunal: STF
Processo: ARE 1511677
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. 2. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DOENÇA OCUPACIONAL. R$ 10.000,00. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. 3. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 126 DO TST. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICÁVEL A TESE FIXADA PELO STF NA ADC 58 EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DA DECISÃO DENEGATÓRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.



    I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos, mantendo-se a intranscendência, por não atender aos parâmetros legais (político, jurídico, social e econômico).



    II. No caso dos autos, quanto ao tema 1) “NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”, o recurso não merece seguimento, uma vez que a decisão Regional está devidamente fundamentada e analisou todos os pontos relevantes para solução da lide, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte Agravante; no que diz respeito ao tema 2) “INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DOENÇA OCUPACIONAL. R$ 10.000,00”, a Corte Regional consignou: “No caso dos autos a moléstia ocupacional restou comprovada inferindo-se que a reclamada descumpriu normas legais quanto à segurança, higiene, saúde ocupacional e meio ambiente do trabalho. (...) mesmo o reclamante sinalizando limitação física desde 2011, aproximadamente, a reclamada nada fez. (...) Diante do acervo probatório não infirmado por quaisquer outros elementos de convicção prevalece a conclusão do perito judicial quanto ao nexo de causalidade entre a doença e o trabalho”. Diante do exposto, o processamento do recurso de revista mostra-se inviável, pois demandaria nova avaliação dos fatos e provas do processo, o que não é mais possível em instância extraordinária, de acordo com o entendimento consagrado pela Súmula nº 126 do TST; quanto ao tema 3) “RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS RESCISÓRIAS”, consta do acórdão regional: “As impugnações genéricas da ré (ID. 1064123 - Pág. 30/31) não se sobrepõem às provas documentais (ID. 472a6b4 - Pág. 1, fl. 139), que, por sua vez, evidenciam que as parcelas da quitação foram calculadas incorretamente quanto ao INSS e a menor pela não inclusão do triênio (ID. 9683558 - Pág. 9, fl. 206)”. Nesse sentido, o processamento do recurso de revista mostra-se inviável, pois demandaria nova avaliação dos fatos e provas do processo, o que não é mais possível em instância extraordinária, de acordo com o entendimento consagrado pela Súmula nº 126 do TST; em relação ao tema 4) “CORREÇÃO MONETÁRIA”, o recurso não merece seguimento, uma vez que a decisão recorrida encontra-se com trânsito em julgado, situação prevista na tese de repercussão geral do STF que, no julgamento da ADC 58, modulou seus efeitos jurídicos, nos seguintes termos: "(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês (...)”. Assim, diante do efeito vinculante da decisão proferida pelo STF em ação de controle de constitucionalidade (CF, art. 102, §2º), constatada a existência de decisão transitada em julgado na qual são expressamente fixados os índices de correção monetária e de juros de mora, não cabe alteração dos parâmetros delineados, à luz do entendimento da Suprema Corte, no sentido de que "devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E)". 



    III. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, apenas para prestar esclarecimentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X, XXXV e LV; 7º, XXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão ora agravada está assim fundamentada, na fração de interesse:



    (...)



    Acrescente-se, quanto ao tema “Duração do Trabalho /Horas Extras”, que restou consignado no acórdão regional o que segue:



    O Juízo sentenciante considerou válidos os registros de ponto, e por ausente norma coletiva autorizando o banco de horas, deferiu o pagamento de horas extras. 



    Faço a mesma leitura da Origem. 



    Os espelhos de ponto, colacionados ao ID. 00d3753 - Pág. 1/13, ID. 78fb6as - Pág. 1/12, ID. caf2344 - Pág. 1/12 e ID. b906caf - Pág. 1/13(fls. 148/197),trazem marcação variável dos horários de entrada, intervalo e saída. Cito, por amostragem, o documento de ID. 78fb6a8 - Pág. 4, que registra, no dia 16.04.2014, jornada das 06h:56min às 19h:40 min. e no dia 15.07.2014 das 06h:56 às 19h:00 (ID. 78fb6a8 - Pág. 6). 



    (...) 



    Inconteste que o acordo de prorrogação de ID. c986601 - Pág. 4 estabelece na cláusula 3º que: “O horário de trabalho durante a vigência deste acordo, será conforme estabelecido no acordo de flexibilização de jornada de trabalho firmado com o Sindicato da classe em 08/07/2004...."( fl. 138). Ocorre que a norma coletiva pertinente à flexibilização da jornada foi sonegada ao juízo o que favorece o reclamante quanto à ineficácia do ajuste.



      Ainda, no item 3.2 da cláusula 3º, do contrato de trabalho de ID. c986601 - Pág. 2 consta a adoção do regime banco de horas (fl. 135). 



    Porém, como dito pelo julgador monocrático, não foram juntados os regulamentos coletivos da categoria autorizando a adoção dessa modalidade de compensação de horas, exigida à época da vigência da relação de emprego. Tanto que não se sabe qual o critério da empresa para o crédito e débito de horas junto ao banco pelo que inconsistentes os lançamentos feitos nos espelhos de ponto, como os encartados as fls. 148/149 dos autos eletrônicos. (Documento sequencial eletrônico nº 03 – fls. 1036/1038)



    (...)



    Acrescente-se, quanto ao tema “Rescisão do Contrato de Trabalho /Reintegração /Readmissão ou Indenização /Estabilidade Acidentária”, que restou consignado no acórdão regional o que segue:



    Em que pesem as argumentações recursais, a respeitável decisão de origem que reconheceu o direito do laborista à estabilidade transitória do artigo 118 da Lei nº 8.213/91(ID. 4414966 - Pág. 7, fl. 938), deve ser mantida. 



    O fato de o reclamante não ter obtido afastamento por auxílio acidente (espécie 91) não impede o reconhecimento da garantia de emprego, visto que predomina na jurisprudência (Súmula 378, II, in fine do C. TST), o entendimento segundo o qual basta que o perito médico,de confiança do juízo, ateste o vínculo entre a execução do serviço e a doenças ocupacional, mesmo que extinta a relação de emprego. 



    Essa a hipótese, pois o perito médico comprovou a moléstia e a sequela o que autoriza o reconhecimento do direito à estabilidade provisória assegurada pela legislação previdenciária que, pelo decurso do prazo, restou convertida em indenização substitutiva.” (Documento sequencial eletrônico nº 03 – fl. 1042)



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente